Tribunal: TCU
Processo: 039.505/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra decisão que considerou ilegal ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de pedido de reexame interposto pela Câmara dos Deputados contra o Acórdão 5275/2020-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal o ato de aposentadoria de José Carlos Gonçalves Vieira; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 285 e 286 do Regimento Interno do TCU, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer e dar provimento ao pedido de reexame; 9.2. reformar o item 9.3.2 do Acórdão 5275/2020-TCU-Primeira Câmara , tornando-o insubsistente; 9.3. dar ciência deste acórdão à Câmara dos Deputados.